Tribunal: TJBA
Processo: 0155700-44.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0155700-44.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: ERICO OLAVO SANTOS DE MELLO

Advogado(s)
:
JANAINA BRITO DE ABREU, IVES BITTENCOURT MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REVELIA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária pela cobertura de invalidez permanente e rejeitando os pedidos revisionais relativos ao contrato de financiamento habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se houve equívoco quanto ao reconhecimento da revelia da apelante; (ii) se subsiste a condenação ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente sem atualização da documentação médica após vinte anos; e (iii) se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A apelante, citada na qualidade de denunciada, quedou-se inerte, não apresentando contestação, fazendo jus ao reconhecimento dos efeitos da revelia nos termos do art. 344 do CPC.

4 - A invalidez permanente restou comprovada por laudo pericial oficial do INSS que atesta hidrocefalia com incapacidade laborativa definitiva e sugestão de aposentadoria por invalidez com limite indefinido. O caráter irreversível da patologia afasta qualquer cogitação de recuperação superveniente.

5 - Inexiste previsão contratual que estabeleça atualização periódica da documentação médica como condição para pagamento do prêmio securitário. A exigência de laudo atualizado após mais de vinte anos configura expediente procrastinatório e viola a boa-fé objetiva consagrada pelo art. 422 do Código Civil, vulnerando os deveres anexos de cooperação, lealdade e proteção.

6 - A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais constitui consequência lógica da procedência parcial dos pedidos, com previsão no art. 85 do CPC. O direito de ação não está condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa. O percentual de 15% observou os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

_________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 927; CPC, arts. 85, § 2º, e 344; CF/1988, art. 5º, XXXV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0155700-44.2006.8.05.0001, sendo parte Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e parte Apelado
ÉRICO OLAVO SANTOS DE MELLO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.